Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência.1.1 No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas.
2. O art. 371, do CPC/15, dispõe que compete ao julgador apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, além do que o art. 370 do mesmo código estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.1O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação.
3. A análise da sentença recorrida demonstra que a Magistrada singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. 3.1 Eventual equívoco na aplicação do direito ou na valoração das provas produzidas, embora permita a reforma da sentença, não autoriza, por si só, a declaração de sua nulidade. Sendo certo que tal insurgência não foi objeto do recurso de apelação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.